Tribunal: TJES
Processo: 0005472-75.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005472-75.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM MAQUINÁRIO HOSPITALAR. RECONHECIMENTO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE OITIVA DE ASSISTENTE TÉCNICO EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a existência de vícios ocultos (redibitórios) em autoclave hospitalar fornecida pela empresa requerida e condená-la ao ressarcimento dos valores pagos pela autora para o conserto do equipamento. A requerida, ora apelante, sustenta a nulidade da sentença por suposta violação aos artigos 447, §2º, III, e §3º, II, do CPC, além de defender a inexistência de vício de fabricação, imputando à autora o uso inadequado do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a oitiva do assistente técnico da parte autora, durante a instrução processual, configura nulidade processual; (ii) definir se estão presentes os requisitos caracterizadores do vício redibitório no equipamento fornecido pela requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 361, I, do CPC autoriza expressamente a oitiva de assistente técnico durante a audiência de instrução, inexistindo nulidade na colheita do depoimento do técnico da parte autora, especialmente quando o conteúdo do depoimento é corroborado por outras provas constantes dos autos.

A prova pericial judicial, elaborada por perito nomeado pelo juízo e dotada de fundamentação técnica adequada, conclui pela existência de defeitos de fabricação no equipamento, como soldas irregulares, trincas e porosidades, descartando a hipótese de uso inadequado pela autora.

O conjunto probatório, incluindo provas oral e pericial, confirma a presença de vícios ocultos no maquinário entregue, que comprometeram sua funcionalidade desde os primeiros dias de uso, preenchendo os requisitos legais previstos nos artigos 441 a 446 do Código Civil.

A sentença atacada delimita com precisão o alcance da condenação, restringindo-a ao ressarcimento dos valores efetivamente despendidos pela autora com o reparo do equipamento, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A oitiva do assistente técnico da parte é admitida pelo artigo 361, I, do CPC e não configura nulidade processual quando seu depoimento é corroborado por outras provas.

Configura vício redibitório o defeito de fabricação que compromete a utilidade do produto.

O ressarcimento dos custos de conserto é medida proporcional diante da comprovação técnica dos defeitos e da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 361, I, 447, §2º, III, e §3º, II; CC, arts. 441 a 446.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0005472-75.2019.8.08.0047

APELANTE: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

JU
I
Z: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença id nº 10399834, que julgou procedente o pleito inicial para “reconhecer a existência dos vícios ocultos (redibitórios) apontados” e condenar “a requerida a ressarcir a requerente pelo conserto realizado”.

Em razões de apelação, a requerida arguiu nulidade da sentença a partir do artigo 447, §2º, III, e §3º, II, do CPC, ao argumento de que o juízo de origem teria valorado o depoimento de Jardel Leno Zancanella Melo, que atuara como assistente técnico da parte autora. Prossegue sustentando a inexistência de vício de fabricação no equipamento fornecido, imputando à autora a responsabilidade pelos defeitos observados, em razão do uso de água em desconformidade com as especificações técnicas do manual do produto.

Pois bem. De logo, registro não prosperar o recurso.

A pretensão autoral tangenciou a aquisição de maquinário (Autoclave Automática Horizontal, modelo AC 365, 2 portas de elevação vertical, impressora e osmose reversa, com capacidade de 365 litros) fornecido por ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, o qual teria apresentado falhas apenas sanadas após vários reparos e trocas do gerador de vapor.

A instalação ocorreu em 10 e 11 de maio de 2018, perdurando os problemas enfrentados desde o 19º dia de uso o segundo semestre de 2019.

Jardel Leno Zancanella Melo, que atuou como assistente técnico da parte autora antes mesmo da propositura, foi ouvido em juízo, o que apontou o recorrente violar o artigo 447, §2º, III, e §3º, II, do CPC.

Ocorre que, nos termos do artigo 361, I do CPC, é expressamente autorizada a oitiva dos assistentes técnicos durante a audiência de instrução, mormente quando corroborado o seu teor pelas outras provas produzidas – oral e pericial -, inexistindo nulidade a reconhecer.

A sentença impugnada fundamentou-se de forma clara na existência de vício redibitório nos moldes dos artigos 441 a 446 do Código Civil, reconhecendo que o equipamento entregue à autora apresentou defeitos ocultos, surgidos nos primeiros dias de uso, que comprometeram sua aptidão para a finalidade a que se destinava, consistente na esterilização de materiais hospitalares.

A prova pericial concluiu, com robustez e fundamentação técnica idônea, que os defeitos observados — incluindo falhas sucessivas no gerador de vapor e vazamentos internos — não decorreram da qualidade da água utilizada, mas sim de falhas de fabricação, com destaque para soldagem irregular, porosidades, trincas e outras descontinuidades na estrutura metálica do equipamento.

A prova técnica foi elaborada por profissional devidamente nomeado pelo juízo, cuja metodologia empregada levou a valoração técnica desfavorável à ora apelante, inexistindo nos autos elementos probatórios que em sentido contrário apontem.

A sentença limitou-se, com precisão e proporcionalidade, a reconhecer o direito ao ressarcimento pelos custos arcados pela autora, devendo ser mantida tal como lançada.

Não havendo, portanto, alteração a ser promovida, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.